Tribunal: STF
Processo: MS 36835
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 26.997/2020.
DECISÃO
UNIÃO – INGRESSO – DEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    João Sérgio Leal Pereira insurge-se contra a Portaria PGR nº 663/2019, mediante a qual a então Procuradora-Geral da República manteve o afastamento do exercício das funções, implementado por meio da Portaria PGR nº 12/2011, a contar de 22 de dezembro de 2010, em cumprimento a liminar deferida na ação de perda do cargo nº 2010.51.01.017221-2, em curso no Juízo da Décima Quinta Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conexa à ação de improbidade nº 2008.51.01.003396-5. Postulou, no campo precário e efêmero, fosse suspensa a Portaria PGR nº 663/2019. Pretende o deferimento da ordem para anular o pronunciamento questionado, viabilizado o retorno às atividades na Procuradoria Regional da República no Rio de Janeiro, com efeitos a partir de 4 de novembro de 2013, quando tornado insubsistente o último afastamento cautelar. 
    Vossa Excelência, em 18 de fevereiro último, acolheu pedido de medida acauteladora, determinando a volta ao exercício. 
    Em 29 de abril de 2020, a União requereu o ingresso no mandado de segurança, a respectiva intimação pessoal dos atos processuais e o acesso ao processo, ante a tramitação sob segredo de justiça.
    2. A impetração volta-se contra ato do Procurador-Geral da República. Os efeitos do pronunciamento serão suportados pela pessoa jurídica de direito público a qual integrada a autoridade coatora.
    O segredo de justiça, considerada a juntada de cópia de processo com tramitação sigilosa na origem, não alcança a União, a figurar na relação jurídica processual.
    3. Defiro os pedidos.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator